Tribunal: TJDFT
Processo: 0714294-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714294-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA MARTINS, AEID YUSUF HASAN ALI MUSTAFA, SUED DA COSTA SILVA AGRAVADO: ROMILDA LOPES URUENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUED DA COSTA SILVA, FERNANDO PEREIRA MARTINS e AEID YUSUF HASAN ALI MUSTAFA contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0712017-57.2020.8.07.0001), que tem como exequente ROMILDA LOPES URUENA. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos réus para reconhecer o excesso de execução (ID 119261900): “Apresentados os cálculos da Contadoria, o advogado Adelson Viana Da Silva, que representou a parte autora no processo original, apresenta impugnação afirmando que a verba honorária de sucumbência foi calculada apenas em cima do saldo devedor remanescente, quando deveria ter sido aplicada e calculada em cima do quantum debeatur integral. Os réus também impugnam os cálculos da contadoria afirmando que “o débito relativo ao aluguel lançado referente a 25/06/2020 é indevido, vez que os aluguéis tinham vencimento antecipado, encerrando-se o último vencido em 01/06/2020, referente ao mês de junho, cujo pagamento deve ser proporcional até o dia 24/06/2020, quando as chaves foram devolvidas encerrando-se a locação, não havendo que se falar em novo vencimento em 25/06/2020” Sustentam ainda os executados que, quando há pagamento no prazo determinado em contrato, há um desconto de pontualidade no patamar de 20% (vinte por cento), o que não fora considerado sequer proporcionalmente nos meses em referência, quanto aos valores pagos. Por fim afirmam que o IPTU fora pago proporcionalmente ao tempo da locação, não havendo débito remanescente a ser lançado no cálculo em questão. Intimada a se manifestar acerca da impugnação apresentada pelos devedores, a parte credora refuta os descontos de pontualidade e o pagamento referente aos dias de junho (02.06 a 24.06.2020), sem contudo impugnar a quitação sustentada pelos devedores quanto ao IPTU. É o relatório. Quanto à impugnação ao cálculo dos honorários, verifico que a sentença estabeleceu os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre valor da condenação. A condenação, por sua vez, determinou o “pagamento da diferença entre os valores depositados e os previstos no contrato para os alugueres vencidos em abril, maio e junho de 2020, bem assim quaisquer consectários da locação ainda pendentes, com acréscimo de multa no percentual de 10%.” Logo, se a condenação foi ao pagamento da diferença entre o valor depositado e o previsto no contrato, e não do valor total devido no período analisado, os honorários deverão ser calculados sobre essa diferença, logo a impugnação do advogado Adelson não merece prosperar. Ainda, conforme decisão de ID 105912408 proferida nos autos do processo no 0724691-33.2021.8.07.0001, foi reconhecido o direito do advogado ADELSON VIANA DA SILVA, OAB/DF 8568-A aos honorários de sucumbência arbitrados na sentença proferida nestes autos, na fase de conhecimento. Contudo, compulsando detidamente os presentes autos, verifiquei que não há pedido de cumprimento de sentença realizado pelo referido advogado, uma vez que os honorários de sucumbência do processo de conhecimento foram incluídos indevidamente na petição de cumprimento de sentença da autora, assistida por sua nova advogada (ID 98509769). Uma vez que não se pode pleitear direito alheio em nome próprio, tenho que a autora é parte ilegítima para o requerimento de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais estabelecidos no processo de conhecimento, motivo pelo qual extingo o cumprimento de sentença no tocante aos honorários advocatícios, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A contadoria deverá refazer os cálculos retirando os valores dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Por conseguinte, diante da litigiosidade já instaurada e com o fim de evitar tumulto processual, o advogado ADELSON VIANA DA SILVA, OAB/DF 8568-A deverá apresentar novo pedido de cumprimento de sentença do crédito que lhe é devido, o qual deverá ser feito em autos apartados. Saliento, contudo, que o cálculo dos honorários está diretamente vinculado ao crédito da autora, daí porque o cumprimento de sentença só poderá ser proposto após a definição do valor líquido da condenação da parte autora nos presentes autos. No tocante ao vencimento antecipado do aluguel, verifico que as chaves do imóvel foram entregues em 24/06/2020 (ID 66801675). Em sua contestação, os réus narram que a locação teve “vigência de 02/03/2017 a 01/03/2020” “com o pagamento pontual, realizado no dia 1o de cada mês a partir de abril/2017” (ID 71223364 - Pág. 3), dados estes corroborados pelo contrato de locação, o qual registrou 01/04/2017 como data de vencimento do primeiro aluguel (ID 61958498 - Pág. 1). Os réus alegam ainda que o contrato de locação foi assinado em 27/03/2017, motivo pelo qual o vencimento em 01/04 previsto na cláusula segunda implicaria no pagamento antecipado do aluguel de abril. Contudo, conforme ID 61958498 - Pág. 6, o contrato de locação é datado de 20/03/2017, tendo as firmas dos contratantes sido reconhecidas em cartório em 21 e 22 de março de 2017 (ID 71222491 - Pág. 7). Desta forma, se o aluguel passou a ser devido a partir de 20/03 e não há prova de que a parcela vencida em 01/04/2017 tenha sido quitada de forma integral, conclui-se que seu pagamento foi feito proporcionalmente aos dias ocupados, como usualmente acontece nos contratos de locação. Não bastasse, no e-mail juntado pelo próprio réu no ID 71223350 - Pág. 5, o executado confirma a conclusão acima, ao afirmar que “O aluguel de maio (ainda vincendo) pagaremos normalmente em 01/06, através de boleto, bem como o remanescente até 15/06.”. Assim, não há dúvida de que o pagamento era feito de forma antecipada, de forma que o aluguel relativo ao mês de junho de 2020 passou a ser devido de forma proporcional a partir da entrega das chaves, ocorrida em 24/06/2020. Quanto à diferença relativa ao desconto pontualidade, novamente sem razão dos réus. A previsão de “desconto pontualidade” é um recurso muito comum nos contratos de locação, que visa incentivar o pagamento no prazo previsto através da cominação de um aumento considerável no valor a ser pago em caso de atraso. Referido desconto só é cabível no caso de o pagamento ser integral e dentro do prazo contratual, pois sua finalidade é justamente garantir o fiel cumprimento do contrato locatício, ou seja, a quitação total do valor nele previsto, permitindo ao locador certa previsibilidade quanto à data do recebimento do aluguel. Portanto, se o valor do aluguel não foi pago em sua totalidade no prazo previsto, indevido o benefício contratual. Acrescento que não há previsão no contrato de locação ou na sentença transitada em julgado de desconto proporcional do “desconto pontualidade”, não podendo a parte ré querer inovar na fase de execução. Por fim, quanto ao IPTU, considerando que a credora não contestou a quitação apresentada pelo devedor, tenho este ponto por incontroverso, devendo, consequentemente, ser retirado da planilha quaisquer valores referentes ao IPTU. Assim, ACOLHO parcialmente a impugnação apresentada pelos réus para reconhecer o excesso de execução. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00, tendo em conta o ínfimo valor reduzido referente ao IPTU e o trabalho do advogado dos requeridos. Ressalto que eventual execução destes honorários deverá ocorrer em autos apartados, a fim de evitar mais tumulto processual e comprometer a celeridade da execução já em andamento. Consequentemente, diante da planilha apresentada no ID n. 110635380 e a impugnação apresentada, determino o retorno dos autos à Contadoria, devendo apresentar novos cálculos: a) excluindo os valores referentes ao IPTU; b) excluindo os valores referentes aos honorários advocatícios concernentes a fase de conhecimento, fixados na sentença. c) Deverá, ainda, se atentar que houve depósito de R$ 25.805,19 (ID n. 101701295) no prazo para pagamento, logo sobre este valor não incide a multa e os 10% referente aos honorários advocatícios em face do inadimplemento. REJEITO, ainda, a impugnação apresentada pelo ADELSON VIANA, o qual deverá continuar cadastrado como interessado até que sejam homologados os valores devidos, a fim de que este possa instruir seu pedido de cumprimento de sentença, com o recolhimento das custas e em autos apartados. Remetam os autos a contadoria. Com a juntada dos novos cálculos, às partes e interessado para manifestação. Após o que, analisarei o pedido de levantamento dos valores depositados. Intimem-se as partes desta decisão.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que os alugueis tinham vencimento antecipado, fato não contestado pela agravada, encerrando-se o último vencido em 01/06/2020, referente ao mês de junho, cujo pagamento fora proporcional até o dia 24/06/2020, quando as chaves foram devolvidas encerrando-se a locação, não havendo que se falar em novo vencimento em 25/06/2020. Alegam que a matéria quanto ao vencimento antecipado não foi impugnada, por isso a questão é incontroversa, não podendo o juízo decidir de forma distinta, de modo a beneficiar uma parte que se manteve inerte, precluindo o direito de se opor à informação acerca da forma do pagamento. Asseveram que os pagamentos foram realizados tempestivamente, e ainda que haja alguma discussão referente ao desconto, impreterivelmente deve ser considerado o valor proporcional quitado, tudo muito bem evidenciado na planilha apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença de ID 101535079. Sustentam que não há que se falar em cobrança integral, considerando que nos raros meses que não houve pagamento integral, impreterivelmente deve-se ter em conta o pagamento no valor efetivado para fins de cálculo do desconto, de forma proporcional, não incorrendo em inovação, mas tão somente na delimitação para fins de cálculo. Justificam que o risco ao resultado útil da demanda é evidente considerando que, caso não suspenso o cumprimento de sentença, os agravantes poderão sofrer restrições no seu patrimônio antes do trânsito em julgado da decisão que delimitar o valor do débito. Avaliam que o depósito realizado na origem garante o cumprimento da obrigação, por pior que seja, afastando qualquer eventual prejuízo à agravada, corroborando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. Assim, os agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspenso o cumprimento de sentença instaurado na origem até o julgamento do presente recurso e, no mérito, requer a reforma a decisão recorrida acolhendo a impugnação apresentada pelo agravante, reconhecendo o pagamento antecipado e suas consequências naturais, além do desconto referente aos pagamentos parciais, realizados pontualmente (ID 35049720). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 35049722). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos se referem a agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos réus para reconhecer o excesso de execução. Os executados, ora agravantes, requerem a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação apresentada, reconhecendo o pagamento antecipado e suas consequências naturais, além do desconto referente aos pagamentos parciais, realizados pontualmente. Alegam, em suma, que os alugueis tinham vencimento antecipado, fato não contestado pela agravada, encerrando-se o último vencido em 01/06/2020, referente ao mês de junho, cujo pagamento fora proporcional até o dia 24/06/2020, bem como que devem ser considerados os valores proporcionais quitados para fins de cálculo do desconto, de forma proporcional. Na origem, cuida-se de cumprimento da sentença de ID 95264543, proveniente de débitos de aluguéis e consectários de imóvel, no valor total de R$ 114.852,37 (ID 98509769). A planilha de débitos traz os valores provenientes dos vencimentos datados de 1/4/2020, 1/5/2020, 1/6/2020, 25/6/2020 (ID 98509773). Na impugnação ao cumprimento de sentença, os agravantes alegaram excesso de execução, visto que não foi calculado o desconto de pontualidade em relação aos valores pagos proporcionalmente nos meses de maio e junho de 2020. Assim, afirmam que no mês de abril/2020, remanesce diferença de R$ 10.853,18, em maio/2020 de R$ 5.733,00, em junho/2020 houve pagamento integral do aluguel e em julho/2020 houve pagamento parcial até a data de desocupação, em 24 de julho (ID 101535084). Na petição de ID 104135189, o exequente rejeitou os argumentos dos executados e afirmou que eles não juntaram aos autos os comprovantes de pagamento dos meses alegados, tão pouco informaram à administradora do imóvel sobre eles. De acordo com a cláusula 2a do contrato de locação, o valor do aluguel mensal foi pactuado em R$ 18.750,00 e seria pago todo dia 1 do mês, com desconto de pontualidade reduzindo o valor para R$ 15.000,00, sendo o primeiro vencimento em 1/4/2017. Segundo a cláusula 1a, o contrato foi celebrado pelo prazo de 6 meses, iniciando-se em 2/3/2017 (ID 61958498). Dessa forma, não resta dúvida de que os alugueis eram pagos após cada mês de locação e não antecipadamente como alegam os agravantes. Em análise dos documentos dos autos, vê-se que foram efetuados os seguintes depósitos: R$ 11.999,10 em 15/4/2020, R$ 11.418,00 em 4/5/2020, R$ 17.366,96 em 1/6/2020 e R$ 13.222,70 em 16/07/2020 (ID 101535093). Portanto, ainda que tenham havido pagamentos pontualmente, estes foram em valor inferior ao total referente ao mês integral. Em análise do contrato de locação de ID 61958498, observa-se que não há previsão de aplicação proporcional do desconto pontualidade. Por isso, não é possível beneficial o devedor inadimplente com os bônus destinados a quem paga pontual e integralmente os alugueis. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem (-com urgência-), sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator